Tribunal: TJES
Processo: 0000784-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000784-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADIA MARIA SPERANDIO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL
e do consumidor
. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
LIMITAÇÃO A 180 (CENTO E OITENTA)

DIAS CORRIDOS. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. ÔNUS DE ARCAR COM A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.
CLÁUSULA PENAL.
DANOS MORAIS.
RECURSO
INTERPOSTO POR MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
PARCIALMENTE CONHECIDO
E DES
PROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Reputa-se válida a
cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
corridos
estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor.
Posicionamento jurisprudencial que precede
o artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18.

II.
Nestes termos, acrescida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos ao prazo contratual previsto para a entrega do imóvel, reconhece-se a mora da
fornecedora no período de 30.07.2020 a 29.12.2020
, data de entrega das chaves da unidade imobiliária,
circunstância que atraiu a incidência
da cláusula penal prevista na Cláusula 4.7, em desfavor da inadimplente.

III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.

I
V. Constatado o atraso na obra e sendo este imputado à fornecedora, deverá esta arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira enquanto perdurar a sua mora. Precedentes.

V.
N
o concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico.

IV.
Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do atraso na entrega da unidade imobiliária,
a consumidora, hipossuficiente, foi surpreendida com o crescente ônus financeiro da avença, sobretudo ao ver-se
diante de dívida impagável
,
desequilibrando-a
f
inanceiramente,
além de afetar
negativamente
seu
planejamento familiar
e sua
saúde emocional,
tudo isso cumulado ao
descaso da fornecedora em solucionar ou mesmo colaborar para reduzir o prejuízo imposto à consumidora
em decorrência
da
notória
falha da prestação do serviço
,
eventos que
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

V.
Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e conhecer e dar provimento ao manejado por NADIA MARIA SPERANDIO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000784-96.2021.8.08.0048

APELANTE/
APELADA
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELANTE/
APELADA
: NADIA MARIA SPERANDIO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, acompanhado de recurso adesivo manejado por NADIA MARIA SPERANDIO, em face de sentença proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por NADIA MARIA SPERANDIO contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autora “
para: i) reconhecer o atraso na entrega da obra durante o período de 30/07/2020 a 29/12/2020; ii) condenar a Requerida ao pagamento de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e multa de 02% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso atualizada, a serem computados durante o período de atraso da entrega da unidade, a incidir uma única vez,
(...)
e iii) condenar a Requerida à devolução dos valores pagos pela Requerente a título de juros de obra no período de atraso anteriormente citado
”, oportunidade em que condenou ambas as partes
às
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §2º, CPC/15, cabendo à autora responder por 20% (vinte por cento) e a ré por 80% (oitenta por cento), ressalvando que a demandante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recurais, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA impugnou a gratuidade da justiça deferida à demandante, “
urna vez que em nenhum momento o (sic) mesmo (sic) apresentou qualquer espécie de documento que comprovasse a real condição econômica deficitária.
”

No mérito, sustentou que em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, no qual a MRV teria efetuado o pagamento da multa compensatória e moratória prevista na Cláusula 5.10 e seguintes do contrato de compra e venda, no valor de R$ 9.134,44 (nove mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), “
a condenação da empresa em multa contratual acarretaria em dupla condenação pelo mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
”

Sequencialmente, asseverou a incompetência da Justiça Estadual, pois “
a parte Apelada adquiriu o imóvel objeto desta demanda, mediante a concessão de crédito pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL
”, de tal forma que “
Há, claramente, a configuração de um litisconsórcio passivo necessário entre a Construtora Apelante e a Caixa Econômica Federal, sendo imperativo o deslocamento do processo para a competência da Justiça Federal
”, sobretudo por subsistir pedido de restituição dos juros de evolução de obra, pleito em relação ao qual a apelante seria ilegítima, por
figurar como
mera interveniente do contrário de
financiamento
.

Destacou, ainda, a legalidade da cobrança de juros de obra, não ter ocorrido atraso na entrega do imóvel, tampouco danos de sua responsabilidade. Por outro lado, salientou que “
em virtude do pequeno lapso temporal entre a data final para o recebimento das chaves (29.07.2020) e a data do efetivo recebimento pela apelada (30.12.2020) (...) a apelada já foi devidamente indenizada de forma administrativa, não sendo plausível a procedência da presente ação
”.

Por seu turno, NADIA MARIA SPERANDIO pleiteou a reforma da sentença para obter a condenação da demandada/apelada ao pagamento de danos morais, pois “
não só precisou lidar com o atraso na entrega do imóvel, mas (com) o estrangulamento financeiro resultante das cobranças ilegais.
”

Prefacialmente,
com fulcro no artigo 1009, §1º, do CPC/15,
não conheço
das preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva
ad causam
arguidas por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
,
porquanto já analisadas e rejeitadas por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento 5001638-52.2021.8.08.0000.

Melhor sorte não lhe assiste ao impugnar a assistência judiciária gratuita deferida à consumidora, amparando-se, tão somente, na vaga alegação desta não haver comprovado “
a real condição econômica deficitária
”. Depreendo desta forma pois, como é cediço, a Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC/15, é dotada de presunção
iuris tantum
de veracidade, não tendo a impugnante apresentado prova alguma para ilidi-la, inobservando o ônus que lhe competia.
Rejeito, portanto, a impugnação à gratuidade da justiça.

Novamente sem razão
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

ao apregoar a extinção do feito pela suposta existência de
acordo firmado entre as partes
dispondo sobre o objeto da demanda, eis que não existe prova alguma nesse sentido. Nem se diga que o comprovante de TED acostado à fl. 150, no valor de R$ 1.496,82 (mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), modificaria tal conclusão, posto tratar-se de documentação avulsa, sem a identificação de sua causa ou mesmo finalidade, sendo inviável presumir ventilado ajuste,
restando afastada, neste viés, a alegação de
bis in idem
.

Fixadas estas premissas, prescreve o
artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18, que “
A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.
”

Mister salientar
que a compreensão jurisprudencial afeta à fluência em dias corridos antecede a alteração legislativa supracitada,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE.
LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS.
JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1.
Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.
6.
Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.
7.
Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF.
8.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ
; REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
(...)
3. - A cláusula de tolerância no atraso da entrega do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça entendimento no sentido da
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965) (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11-09-2018, DJe 17-09-2018).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 024130417249, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

No que se refere à cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” do adquirente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade desta após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (
STJ
; REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Por outro lado, cumpre notar que “
A taxa de evolução de obra ou juros de obra compreende o ônus do adquirente de imóvel na planta de remunerar a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, em razão do empréstimo concedido, no período da construção do imóvel até a conclusão da obra
” (
TJES
; Agravo de Instrumento nº 5000500-84.2020.8.08.0033, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 24.08.2020).

Relevante contextualizar que
, no caso concreto, a autora não pretende a anulação da cláusula contratual que estipula os juros de obra, o que atrairia a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a demanda, mas a mera abstenção da cobrança pela ré, assim como a restituição dos valores despendidos, em razão do atraso na conclusão do imóvel,
circunstância que, conforme já dito, levou este órgão colegiado a rejeitar, no recurso de agravo de instrumento 5001638-52.2021.8.08.0000, a i
legitimidade passiva
ad causam

de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
.

Nesse sentido, posicionou-se o e. STJ nos precedentes a seguir transcritos, ao reconhecer ser devida a restituição, pela construtora, dos juros de obra após a caracterização de sua mora,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ATRASO DEMONSTRADO COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. A restituição dos juros de obra durante a mora da recorrente, ou seja, a partir do momento previsto para entrega do imóvel, está em harmonia com o entendimento deste Tribunal, ensejando novamente o texto da Súmula 83/STJ no tocante a essa questão.
5. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1863187/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Examinados os autos, verifiquei que as partes firmaram, em 05.11.2018, Contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade 401, Bloco 16, do Residencial PARQUE VIVA MARE, na planta, pelo valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), devendo a quantia de R$ 112.537,25 (cento e doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) ser adimplida por meio de financiamento junto ao Agente Financeiro (Caixa Econômica Federal), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), prevendo-se como data para a entrega do empreendimento 31.01.2020, passível de prorrogação até
29.07.
2020, data limite já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Consequentemente, por haver a entrega das chaves à consumidora ocorrido apenas em 30.12.2020, revela-se
acertada a conclusão sentencial afeta ao reconhecimento da
mora da fornecedora no período compreendido entre 30.07.2020 a 29.12.2020
,
mantendo, neste viés, a incidência
da
cláusula penal
prevista na
Cláusula 4.7,
em desfavor da inadimplente.

Sobressai-se,
ainda
, a ilegalidade da cobrança, em detrimento da consumidora, da taxa de juros de obra, uma vez que esta decorre da mora da fornecedora em proceder a entrega das chaves à adquirente após
o termo final (
29.07.2020
)
.

Diante disso, constatado o atraso na obra e sendo este imputado à fornecedora, deverá esta arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira
enquanto perdurar a sua mora
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Este Egrégio Sodalício, ao julgar recursos semelhantes, entendeu que descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).
2. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002867, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

N
o concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico, notadamente nos casos em que a parte autora limita-se a consignar, genericamente, frustração por ver-se impedida de residir no imóvel idealizado.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. In casu, a decisão atacada deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora agravada, para reformar o v. acórdão recorrido, porque fundamentou a ocorrência dos danos morais pelo mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico. 3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1376022/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019)

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ROMPIMENTO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ART 51, IV, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (...)
3. A moderna jurisprudência firmada no âmbito da Terceira Turma desta Corte é no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores.
4. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa de realização do sonho da casa própria, motivada pelo rompimento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar verdadeiro dano moral.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ.
(...) (
STJ
; AgInt no REsp 1656217/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)

Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do atraso na entrega da unidade imobiliária,
a consumidora, hipossuficiente, foi surpreendida com o crescente ônus financeiro da avença, sobretudo ao ver-se obrigada ao indevido pagamento dos juros de evolução de obra durante o período de mora da fornecedora,
o que a desequilibrou f
inanceiramente, a ponto de
necessitar
“
direcionar todo seu esforço exclusivamente para manter o contrato com a requerida, privando-se, por vezes, de bens essenciais.
”

N
ão suficiente, mister pontuar o descaso da fornecedora em solucionar ou mesmo colaborar para reduzir o prejuízo imposto à consumidora durante o atraso da obra, tornando o sonho da casa própria verdadeiro martírio, afetando negativamente o planejamento familiar, financeiro e a saúde emocional da demandante.

Tal situação
gerou inegável perda de
tempo útil pela consumidora na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela apelante, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso, “
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da
vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequaçã
o, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
; REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à autora
em virtude da
notória
falha da prestação dos serviços
contratados
,
ao ver-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto
d
o inadimplemento e do descaso
proporcionad
os
pela
fornecedora
,
correndo o risco de
perder a quantia já paga
,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

fixar

o
quantum
indenizatório no valor de
R$
10
.000
,00
(
dez

mil
reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico d
a
fornecedor
a,
uma das maiores construtoras do país e cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 5.975.961.822,75 (Cinco bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil e oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos),
tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte e nego provimento ao recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, ao passo em que conheço e dou provimento ao manejado por NADIA MARIA SPERANDIO, para julgar integralmente procedente a pretensão autoral e condenar a fornecedora/ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER em parte o recurso interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e, na parte conhecida negar provimento.

Acompanho, ainda, o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
manejado por NADIA MARIA SPERANDIO, para julgar integralmente procedente a pretensão autoral e condenar a fornecedora/ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Outrossim,
redistribuir os ônus sucumbenciais para condenar MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.